Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0735489-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JEAN RAPHAEL GOMES SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, objetivando a reforma do acórdão 19804336, sob o fundamento de que o entendimento aplicado à presente hipótese estaria violando o princípio da separação dos poderes e indo de encontro com a tese assentada no julgamento do recurso representativo da controvérsia RE 632.853 (Tema 485 STF), com repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Despacho desta Presidência, ao ID 26682369, entendeu que o Acórdão recorrido divergiu do entendimento fixado ao avaliar o movimento de flexão de braço em barra fixa em teste de aptidão física no concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças da PMDF disciplinado pelo Edital no 21/DGP-PMDF, de 24 de janeiro de 2018, e a nota a ela atribuída como apta ou não para aprovação. Por essa razão, encaminhou o processo ao relator para realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC. Em juízo de retratação, a Turma manteve o Acórdão, entendendo que a matéria objeto do Recurso não se confunde com o objeto do Tema 485 em sede de Repercussão Geral. Conforme exposto no despacho de ID 28801240, o entendimento do Presidente titular desta Turma Recursal é no sentido de que: Não se olvida que "Não obstante não possa efetivar a substituição do mérito de um ato administrativo, o Poder Judiciário tem o poder de analisar se a conduta foi praticada dentro dos limites da discricionariedade, o que é feito com base na análise de princípios como razoabilidade e proporcionalidade. trata-se, aqui, de análise de legalidade e não de mérito. De fato, o Judiciário pode decidir que a atuação discricionária da administração foi na verdade fora da esfera legal de discricionariedade, foi uma atuação ilegítima, haja vista sua desproporcionalidade", CARVALHO, Matheus, em "Manual de Direito Administrativo", Juspodivm, 8a edição, 2021, p. 406. Todavia, o caso não se trata de mera análise da legalidade, mas sim, do mérito do ato administrativo, ao dizer se o candidato realizou ou não corretamente o exercício físico necessário para aprovação no Teste de Aptidão Física para provimento de vagas no cargo de Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Mantenho a conclusão já firmada no despacho mencionado. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Em deferência ao entendimento do titular da Presidência dessa turma, ressalvo entendimento pessoal, já constante do Acórdão em juízo de retratação, de minha relatoria, por estar no exercício em substituição nesta Presidência, e determino que os autos sejam remetidos à Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, c do CPC. Brasília, 30 de novembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal